Tribunal: TJSP
Processo: 2013395-25.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora junto ao rosto dos autos do processo em que a Agravante tem valores a receber. Recurso parcialmente provido. Embargos de Declaração. Penhora no rosto dos autos que deve observar, sobremaneira, o disposto no §2o do artigo 833 do CPC, que permite a penhora daquilo que exceder 50

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora junto ao rosto dos autos do processo em que a Agravante tem valores a receber. Recurso parcialmente provido. Embargos de Declaração. Penhora no rosto dos autos que deve observar, sobremaneira, o disposto no §2o do artigo 833 do CPC, que permite a penhora daquilo que exceder 50 salários-mínimos. Embargos de Declaração rejeitados.